Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701516-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIARLETTE BASILEU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. A decisão agravada acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante e determinou a expedição de precatório. O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada ultrapassou o limite inserido no título judicial exequendo ao atualizar a condenação por outros critérios. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mormente a urgência. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora